Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746442-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL HONESKO AGRAVADO: KOZCOE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Concedo o prazo adicional de 5 (cinco) dias para a parte acostar os extratos desde março de 2025 até a data do bloqueio, consoante requerido ao ID 77663278, a fim de se verificar se a verba bloqueada em julho de 2025 ainda advinha de rescisão contratual. Ciente da decisão que suspendeu o curso da execução, em virtude da penhora total dos valores executados. Desembargador Eustáquio de Castro Relator